Tribunal: TRF3
Processo: 5006736-50.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
238/608)

5006736-50.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5006736-50.2025.4.03.0000

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

AGRAVANTE: NICOLAU DONIZETE BUSTAMANTE - EPP

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOAO CARLOS DE ALMEIDA NETO - SP446538-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, INC. IV, "B”, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO E SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INCLUSÃO DO ICMS E ISSQN NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte recorrente alega que houve prescrição do crédito tributário e que não haveria necessidade de dilação probatória quanto à matéria relativa à exclusão do ICMS e do ISSQN da base de cálculo do PIS e da COFINS. Requer a reconsideração da decisão agravada, ou que, apresentado ao colegiado, seja o recurso provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático se deu segundo as atribuições conferidas pelo art. 932, do CPC. Por ocasião do julgamento do recurso observar-se-á o disposto no art. 1.021 do CPC.

4. A decisão recorrida tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais. Precedentes.

5. Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

6. Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

7. A vedação contida no § 3o do art. 1.021 do CPC só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente. Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “A r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada”.

_________

Dispositivos relevantes citados: arts. 932 e 1.021, ambos do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5006736-50.2025.4.03.0000

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

AGRAVANTE: NICOLAU DONIZETE BUSTAMANTE - EPP

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOAO CARLOS DE ALMEIDA NETO - SP446538-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Nicolau Donizete Bustamante - EPP em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso.

O agravante sustenta que houve prescrição do crédito tributário e que não haveria necessidade de dilação probatória quanto à matéria relativa à exclusão do ICMS e do ISSQN da base de cálculo do PIS e da COFINS.

Requer a reconsideração da decisão agravada, ou que, apresentado ao colegiado, seja o recurso provido.

Com contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do presente agravo interno e passo ao respectivo exame.

De início, observo que não há nulidade da decisão, em razão de violação ao art. 932, do CPC, porquanto tal decisão monocrática tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo, ademais, aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais, este é, inclusive, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça (Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.455.358/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, p. 17/10/2019; AgInt no AREsp n. 1.387.194/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, p. 15/5/2024; AgRg no AREsp n. 2.092.403/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT - Sexta Turma, p. 22/3/2024).

Da mesma forma, não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa ou mesmo da colegialidade, na medida em que facultada a submissão da decisão impugnada à apreciação da Turma, não subsistindo argumentos no sentido da existência de vício capaz de gerar nulidade ao julgamento.

Por ocasião do julgamento deste recurso, contudo, dever-se-á observar o disposto no art. 1.021 do CPC.

De maneira geral, quanto às alegações apontadas pela parte recorrente, a decisão está bem fundamentada, nos seguintes termos:

"No tocante à prescrição, a União, em contraminuta, demonstrou que o contribuinte aderiu sucessivamente a programas de parcelamento: REFIS (adesão em 25/04/2001, com rescisão em 17/12/2001) e PAES (adesão em 16/08/2003, com rescisão em 10/01/2006), além de novos parcelamentos com base na Lei no 11.941/2009 (02/10/2009 e 01/12/2009, com rescisões em 2011), tanto perante a PGFN quanto a RFB, inclusive com declaração de intenção de parcelar a totalidade dos débitos (id. 326896240, em 01/06/2010).

Tais adesões reconhecem inequivocamente o débito e interrompem e suspendem o prazo prescricional (art. 174, IV, e art. 151, VI, do CTN, e Súmula 653/STJ), razão pela qual não transcorreu o quinquênio entre as rescisões e o ajuizamento das execuções apensas.

Conforme a Súmula 393 do C. STJ, a exceção de pré-executividade só é cabível para matérias de ordem pública que não exijam dilação probatória. A verificação da base de cálculo efetivamente utilizada pela Fazenda e dos valores indevidamente incluídos demanda análise contábil detalhada, o que afasta o uso dessa via.

A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que a discussão sobre eventual excesso de execução advindo de eventual verificação de incidências indevidas na base de cálculo das contribuições requer dilação probatória e deve ser feita por meio de embargos à execução. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULA 393/STJ. 1. "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (Súmula 393/STJ). 2. No caso, a questão acerca da exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS demanda a regular dilação probatória para que seja verificado eventual excesso de execução, razão por que não é m atéria aferível em sede de exceção de pré-executividade. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.775.722/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 10/12/2021; AgInt no AREsp n. 1.850.316/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021; AgInt no REsp n. 1.885.901/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 9/3/2021. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.051.709/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta 3a Turma:

'AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. Admitida em nosso direito por construção doutrinária e jurisprudencial, a exceção de pré-executividade é uma forma de defesa do devedor no âmbito do processo de execução, independentemente de qualquer garantia do Juízo.

2. Admite-se, em sede de exceção de pré-executividade, o exame de questões envolvendo os pressupostos processuais e as condições da ação, assim como as causas modificativas, extintivas ou impeditivas do direito do exequente, desde que comprovadas de plano, mediante prova pré-constituída.

3. A questão pertinente ao cabimento da exceção de pré-executividade encontra-se sumulada pelo E. Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. (Súmula 393/STJ).

4. No caso vertente, malgrado a existência de tese jurídica favorável aos contribuintes (Tema 69-RG), em se tratando de execução fiscal, é imprescindível que o executado ao arguir a nulidade do título executivo que pretende ver reconhecida, traga, de plano, comprovação suficiente, de forma a possibilitar sua análise, inexistindo oportunidade para dilação probatória, o que não ocorreu no caso concreto, evidenciando a inadequação da exceção de pré-executividade.

5. Aplicada a tese firmada pelo STF no RE 574.706, serão necessários documentos aptos a demonstrar quais receitas compuseram a dívida/base de cálculo das exações para, só então, realizar-se a devida adequação/recálculo, procedimento vedado na via estreita da exceção de pré-executividade. Precedentes desta e. Terceira Turma.

6. Agravo de instrumento desprovido.'

(TRF3, AI 5027940-24.2023.4.03.0000, 3a Turma, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, j. em 18/12/2023, DJE em 10/01/2024) - grifos nossos.

'AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA COFINS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1 - A executada, ora agravante, apresentou exceção de pré-executividade, arguindo que o crédito tributário não seria exigível, eis que lastreado em valores indevidos, porquanto a União teria incluído "ICMS na base de cálculo da COFINS, em total afronta ao texto constitucional". Rejeitada a exceção de pré-executividade, sobreveio a interposição do presente agravo.

2 - Cumpre registrar que, no âmbito da exceção de pré-executividade, são cognoscíveis somente as matérias que não comportem dilação probatória, por se tratar de incidente de caráter excepcional, e que não substitui os embargos à execução, peça de defesa própria para discussão dos demais temas.

3 - A esse respeito, vale lembrar o enunciado da Súmula 393 do C. STF: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

4 - Por outro lado, o Código Tributário Nacional estipula, em seu art. 204, que "a dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída", dispondo, no parágrafo único, que "a presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite". (grifos nossos)

5 - No caso em apreço, a questão envolvendo a suposta inexigibilidade dos débitos consolidados na CDA, por ter havido tributação indevida (inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS), mostra-se controvertida, não sendo possível aferir, tão somente com base nos documentos apresentados, a veracidade dos argumentos lançados no presente agravo de instrumento.

6 - Com efeito, a CDA apenas indica os valores globais devidos pela pessoa jurídica; a alegação de que houve indevida inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS (com fundamento no julgamento do Tema no 69 do C. STF) demandaria, necessariamente, comprovação, por meio da apresentação dos respectivos expedientes contábeis, informando quais receitas foram efetivamente utilizadas pelo contribuinte na apuração da base de cálculo do tributo em discussão. Em outras palavras, para o deslinde, mostra-se indispensável a dilação probatória, incabível, todavia, na via da exceção de pré-executividade.

7 - Agravo de instrumento desprovido.'

(TRF3, AI 5019858-04.2023.4.03.0000, 3a Turma, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO. j. em 07/12/2023, DJE em 14/12/2023) - grifos nossos.

'AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS, EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS, DA COFINS, DACSLL E DO IRPJ. TEMAS 69 E 1008. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NECESSIDADE.

1.A exceção de pré-executividade, admitida em nosso direito por construção doutrinário-jurisprudencial, tem como escopo a defesa atinente à matéria de ordem pública, desde que comprovadas de plano, mediante prova pré-constituída.

2.A nulidade formal e material da certidão de dívida ativa é matéria que o juiz pode conhecer de plano, sem necessidade de garantia da execução ou interposição dos embargos, sendo à exceção de pré-executividade via apropriada para tanto. Cumpre ressaltar a Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

3. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 574.706/PR - tema 69, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, fixou a seguinte tese pela sistemática da repercussão geral: "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS" (Acórdão publicado no DJE 02/10/2017, DJE no 223, divulgado em 29/09/2017).

4. Todavia, necessária a dilação probatória para a fixação do quantum a ser excluído a título de ICMS. Precedentes desta Corte.

5.Quanto à exclusão do ICMS da base do IRPJ e CSLL, a questão ainda não restou pacificada, posto que em discussão nos REsp 1767631/SC, REsp 1772634/RS e REsp 1772470/RS, vinculados ao tema n.o 1008 do e. STJ - " Possibilidade de inclusão de valores de ICMS nas bases de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, quando apurados pela sistemática do lucro presumido", de modo que temerária a exclusão requerida, considerando tratar-se de título executivo extrajudicial, que goza de presunção de certeza e liquidez.

6.Agravo de instrumento improvido.'

(TRF3, AI 5016352-54.2022.4.03.0000, 3a Turma, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, j. em 22/03/2023, DJE em 28/03/2023) - grifos nossos.

Assim, ausente prova suficiente para afastar a presunção de certeza e liquidez da CDA, deve ser mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932 do CPC, nego provimento ao agravo de instrumento."

Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Quanto à hipótese contida no § 3o do art. 1.021 do CPC, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

Não se tratando de recurso manifestamente inadmissível, abusivo ou meramente protelatório, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, INC. IV, "B”, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO E SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INCLUSÃO DO ICMS E ISSQN NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte recorrente alega que houve prescrição do crédito tributário e que não haveria necessidade de dilação probatória quanto à matéria relativa à exclusão do ICMS e do ISSQN da base de cálculo do PIS e da COFINS. Requer a reconsideração da decisão agravada, ou que, apresentado ao colegiado, seja o recurso provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático se deu segundo as atribuições conferidas pelo art. 932, do CPC. Por ocasião do julgamento do recurso observar-se-á o disposto no art. 1.021 do CPC.

4. A decisão recorrida tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais. Precedentes.

5. Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

6. Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

7. A vedação contida no § 3o do art. 1.021 do CPC só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente. Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “A r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada”.

_________

Dispositivos relevantes citados: arts. 932 e 1.021, ambos do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão